Tribunal: TJMT
Processo: 1014456-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1014456-57.2020.8.11.0000
Recorrente: Newe Seguros S.A.
Recorrido: Antonio Roberto Pinton Junior
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 84574980) interposto por Newe Seguros S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 70653476):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE SEGURO AGRÍCOLA – HIPOSSUFICIÊNCIA E VULNERABILIDADE CARACTERIZADA DO CONSUMIDOR EM DETRIMENTO DO FORNECEDOR SEGURADORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII do CDC não é absoluta, de modo que não isenta a parte incumbida de provar o mínimo do seu direito.
Não se está a falar de insumos agrícolas ou produtos inerentes a atividade exercida, mas sim seguro para garantia do patrimônio do agravado, cuja adesão ao contrato não se refere a atividade principal do agravado tampouco se trata de comercialização de produtos.
Portanto, resta por correto a decisão que declarou como relação consumerista entre as partes, estando comprovado que o agravado preencheu e se enquadra nos requisitos do artigo 2o do CDC”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1014456-57.2020.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 11/12/2020, p. 17/12/2020).
Opostos embargos de declaração (id 73384473), estes foram rejeitados no acórdão de id 81116459.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de agravo de instrumento, proposto por MARKEL SEGURADORA DO BRASIL S.A., manteve a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana nos autos de Ação de Cobrança cumulada com Indenização por Dano Material e Moral sob o n. 1000214-40.2019.8.11.0029, ajuizada por Antonio Roberto Pinton Junior, que por estar caracterizada a relação de consumo diante da hipossuficiência, decretou a inversão do ônus da prova em favor do requerente, nos moldes do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (id 49715958).
A parte recorrente alega violação aos artigos 489 §1o, II, e 1.022, do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que o aresto teria sido omisso, porquanto não analisou “diversas argumentações no sentido de ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso em apreço ante a ausência da figura de consumidor do Recorrido, contudo, nenhum deles foi apreciado quando do julgamento do Recurso”.
Suscita divergência jurisprudencial, ao argumento de que “ao julgar o agravo de instrumento interposto, a 1a Câmara de Direito Privado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, considerou que o seguro objeto visa à proteção patrimonial do Recorrido, olvidando-se de que o contrato visa minimizar os prejuízos da atividade empresária, caracterizando-se como parte dos insumos de produção da atividade empresária, em desconformidade com o entendimento de outros Tribunais, bem como deste Superior Tribunal de Justiça”.
Aduz que “a situação fática dos autos, revela, na realidade, que o seguro contrato pelo ora Recorrido é inerente a atividade exercida por ele. Conclui-se, portanto, que o seguro agrícola objeto dos autos não pode ser interpretado como mera proteção patrimonial, mas sim, insumo de produção da lavoura”.
Afirma que “no tocante a matéria discutida na presente ação, qual seja, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao produtor rural nos contratos referentes aos insumos de produção, ante a ausência de destinação final, confrontado com os termos do acórdão proferido no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial no 86.914 - GO, de 21/06/2012 - Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, caracteriza o dissídio pretoriano, preenchendo perfeitamente o pressuposto específico a ensejar o cabimento deste recurso constitucional”.
Recurso tempestivo (id 84772487) e preparado (id 84613979).
Contrarrazões no id 87835951.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, II, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, II, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou assertiva de que “a relação travada entre as Partes não poderia ser caracterizada como sendo de consumo, ante a falta de vulnerabilidade do Recorrido que, a fim de resguardar sua atividade empresária, contratou seguro agrícola para sua lavoura de soja, custeada por terceiro, cuja produtividade final foi dada em garantia de pagamento, pagando o prêmio no valor de R$ 265.402,55 (duzentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e dois reais e cinquenta e cinco centavos)”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Do mesmo modo, o argumento de que o contrato de seguro agrícola se trata de meio da atividade econômica do produtor, não se tratando de destinatário final, a princípio não se aplica ao caso, considerando que ao enquadrar o contrato de seguro nas disposições do CDC, o produtor rural tem garantido para si vários direitos que o Código protege, tais como a necessidade de informações claras e precisas quanto ao produto, a interpretação de cláusulas de modo mais favorável ao consumidor, a inversão do ônus da prova ou a proteção contra cláusulas abusivas, dentre outras questões.
Assim, não se está a falar de insumos agrícolas ou produtos inerentes a atividade exercida, mas sim seguro para garantia do patrimônio do agravado, cuja adesão ao contrato não se refere a atividade principal do agravado tampouco se trata de comercialização de produtos.
Portanto, resta por correto a decisão que declarou como relação consumerista entre as partes, estando comprovado que o agravado preencheu e se enquadra nos requisitos do artigo 2o do CDC”. (id 67872464 - p. 2)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, II, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, quanto à divergência jurisprudencial acerca da natureza da relação travada entre as partes, se de consumo ou não, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.